Tribunal: TJDFT
Processo: 0749825-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando o cumprimento do contrato de seguro firmado entre as partes, com o recálculo do valor da parcela do financiamento imobiliário do autor.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O contrato de seguro relativo ao financiamento habitacional objeto dos autos, com cobertura sobre morte e invalidez permanente, exclui da cobertura securitária doença comprovadamente existente antes da data da assinatura do contrato de financiamento e de conhecimento do segurado, não declarada na proposta de adesão. 3.1. Se os documentos carreados até este momento processual não são capazes de evidenciar o início da enfermidade, ou o momento em que o demandante teve ciência de sua real condição de saúde, a questão merece ser esclarecida mediante dilação probatória, não estando configurada a probabilidade do direito.
4. Recurso conhecido e desprovido.